Tribunal: TCU
Processo: 040.962/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 65/2022-TCU-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de ex-servidora daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 65/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de ex-servidora daquele órgão em decorrência do recebimento de "quintos" após o advento da Lei 9.624/1998, bem como pelo reajuste dessa parcela com base na Lei 13.323/2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 c/c os arts. 32 e 33, todos da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.